Tribunal: TJDFT
Processo: 0705616-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança preventivo para evitar o recolhimento do ICMS-DIFAL instituído pela EC 87/2015 em operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no DF em 2022. A apelada peticiona ID. 70688498, anexando comprovantes depósitos judiciais dos valores discutidos. Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a petição de ID 70688498, quanto à comunicação dos depósitos, nos termos do art. 334 do CPC. Publique-se. Intime-se.